Tribunal: TJBA
Processo: 8030720-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030720-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: UELINTON FERNANDES Advogado(s): JENNIFER DA SILVA DATTOLI, TIAGO MELO GONCALVES AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DEVIDO À PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por Uelinton Fernandes contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele anteriormente interposto, sob o fundamento de preclusão consumativa decorrente da interposição simultânea de embargos de declaração e agravo de instrumento contra a mesma decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente de julgamento embargos de declaração opostos contra a mesma decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O princípio da unirrecorribilidade das decisões impede que a parte utilize simultaneamente duas vias recursais contra o mesmo pronunciamento judicial, impondo o não conhecimento do segundo recurso apresentado. 2. A pendência de julgamento dos embargos de declaração inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento, pois implica risco de supressão de instância. 3. A alegação de urgência não afasta a aplicação do princípio da unirrecorribilidade, uma vez que os embargos de declaração podem modificar o conteúdo da decisão impugnada, inclusive com efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: É inadmissível a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente de julgamento embargos de declaração opostos contra a mesma decisão, configurando supressão de instância. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.021, § 4º; 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1014267-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 21.08.2024; TJ-SP, AI 2012224-72.2019.8.26.0000, Rel.ª Des.ª Ana de Lourdes Fonseca, j. 08.05.2019; TJ-MG, AC 1000018-04.001780-03, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 11.03.2020; TJ-PR, AI 0101101-25.2024.8.16.0000, Rel. Des. Andrei Rech, j. 28.10.2024. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 09